Tribunal: TJES
Processo: 0018859-73.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018859-73.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA COSTA DE SOUZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO CONTRATUAL AMBÍGUO. PREVALÊNCIA DA ESCRITURA DEFINITIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E TAXA DE ASSESSORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por Sara Costa de Souza contra MRV Engenharia e Participações S/A em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida e da cobrança de encargos abusivos (juros de obra e taxa de assessoria técnica). A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual, restituição simples das taxas e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Ambas as partes apelam: a construtora, buscando a improcedência dos pedidos, e a autora, pretendendo o reconhecimento de prazo contratual diverso e a ampliação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir qual instrumento contratual prevalece para fixar o prazo de entrega do imóvel — a promessa de compra e venda ou a escritura definitiva; (ii) estabelecer a validade e a forma de aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias; (iii) determinar a responsabilidade pela restituição de juros de obra e taxa de assessoria técnica; e (iv) verificar a caracterização e o valor da indenização por danos morais decorrentes do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Havendo ambiguidade quanto ao prazo de entrega, aplica-se o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora.

3. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e legítima, consoante o Tema Repetitivo 996/STJ e a jurisprudência dominante do TJES, não dependendo de justificativa específica para sua aplicação.

4. A entrega das chaves 1 ano e 1 mês após o prazo máximo de entrega das chaves, já computado o prazo de tolerância, configura mora da construtora, ensejando a aplicação das penalidades contratuais e a indenização pelos prejuízos presumidos.

5. A inversão da cláusula penal moratória é devida, conforme o Tema Repetitivo 971/STJ, quando o contrato prevê penalidade apenas em desfavor do consumidor.

6. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para entrega das chaves, incluído o período de tolerância, conforme fixado no Tema Repetitivo 996/STJ.

7. O dano moral é configurado quando o atraso na entrega do imóvel supera período razoável, representando frustração relevante ao adquirente e privação do uso do bem, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da construtora desprovido e recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo ambiguidade quanto ao prazo de entrega, aplica-se o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora.

2. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e pode ser aplicada independentemente de justificativa específica.

3. A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega, incluído o período de tolerância, é ilícita.

4. Atraso significativo na entrega de imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida configura dano moral indenizável.

5. Em contratos de adesão, deve-se inverter a cláusula penal em desfavor da construtora quando prevista apenas contra o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, e 47; CC, arts. 389, 395 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos 971 e 996; STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28/10/2024; TJES, Apelação Cível n. 0019298-79.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 04/04/2025; TJES, Apelação Cível n. 0022390-70.2016.8.08.0012, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de SARA COSTA DE SOUZA, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de MRV ENGENHARIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
SARA COSTA DE SOUZA
e, de outro, por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a sentença de fls. 236/237 (integrada no id. 15079642), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação ajuizada pela primeira recorrente em desfavor da construtora, em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e cobranças consideradas abusivas (juros de obra e taxa de assessoria técnica), julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada (i) ao pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato, em razão da inversão das cláusulas penais, durante o período de mora; (ii) à restituição dos valores pagos a título de taxa de obra no período do atraso, de forma simples; (iii) à restituição do montante de R$ 700,00 concernente à taxa de assessoria e intermediação, também de forma simples; e (iv) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a segunda apelante,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora, sustentando, em suma, que: (i) não houve atraso na entrega do imóvel, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda previa a entrega das chaves até 30/04/2016, prorrogável por 180 dias, o que estenderia o prazo até outubro/2016, sendo que a entrega ocorreu em agosto/2016, dentro do limite contratual; (ii) a cláusula C.9 do contrato de financiamento com o agente financeiro não se confunde com a data de entrega das chaves pactuada no contrato de compra e venda, não podendo ser utilizada como parâmetro para a mora; (iii) subsidiariamente, não há que se falar em restituição de juros de obra, pois tais encargos foram objeto de renegociação expressa pela autora em março de 2016, antes do prazo final de entrega, de modo que sua cobrança é legítima; e (iv) ainda subsidiariamente, não restaram configurados danos morais, porquanto o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, abalo indenizável, notadamente em não havendo atraso significativo, devendo, em último caso, ser minorado o
quantum
indenizatório, porquanto desproporcional.

Por sua vez,
SARA COSTA DE SOUZA
pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, (i) o equívoco do Juízo
a quo
em reconhecer, em sede de decisão integrativa da sentença (id. 15079642), que o prazo de entrega das chaves seria outubro de 2016, uma vez que o contrato definitivo prevalece sobre o contrato preliminar de promessa de compra e venda, devendo-se considerar como limite da entrega das chaves o dia 12/01/2015; bem como que (ii) a aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias não pode ocorrer de forma automática e indiscriminada, sem justificativa idônea, motivo pelo qual deve ser afastada no caso concreto; (iii) reconhecido o atraso, deve ser invertida a incidência de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do Tema Repetitivo 971/STJ; (iv) a cobrança de juros de obra após o prazo de entrega do imóvel é ilícita, impondo-se a restituição integral dos valores pagos; e (v) os danos morais restaram configurados em virtude do atraso significativo e das cobranças abusivas, especialmente em razão do caráter social do Programa Minha Casa Minha Vida, que acentua a vulnerabilidade do consumidor.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
.

De início, quanto ao
prazo de entrega do imóvel
, verifico que o contrato preliminar de promessa de compra e venda e o contrato definitivo coligidos aos autos contém disposições distintas a esse respeito.

Enquanto a promessa de compra prevê, textualmente, que a entrega das chaves estava prevista para o dia 30/04/2016, conforme cláusula 5ª (fl. 65) e item 5 do quadro resumo (fl. 59); o contrato definitivo não trata, detidamente, de entrega das chaves, mas sim do prazo de conclusão/construção da obra, consignando, inicialmente, na cláusula C.9, que a data prevista para a conclusão seria 12/01/2015 (fl. 74), e, depois, já na cláusula 8ª, que o prazo de construção seria de 24 meses contados da assinatura do contrato (20/03/2013) (fl. 79).

Em casos tais, reconhece esta c. 2ª Câmara Cível que “havendo cláusulas contratuais ambíguas sobre o prazo de entrega (...) deve prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora, conforme o art. 47 do CDC” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00192987920198080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 2ª Câmara Cível).

In casu
, em que pese o instrumento definitivo trate, nominalmente, de conclusão da obra, e não detidamente de entrega das chaves, entendo que, à luz do dever de informação qualificada, clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), a data de construção designada para 12/01/2015 se refere à data de entrega do imóvel.

Este foi o entendimento exarado nesta c. 2ª Câmara no mencionado aresto da Apelação Cível nº 0019298-79.2019.8.08.0012, confira-se:

“Nessa esteira de entendimento, se observa que no próprio contrato de promessa de compra e venda firmado com a requerida não é feita distinção entre as datas para conclusão da construção do empreendimento e para entrega das chaves, restando claro na cláusula nº 5 que ‘A Previsão para entrega das chaves será de 28 vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente Vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis’.

Contudo, em contrato de financiamento firmado em momento posterior com o Banco do Brasil, tendo como vendedora/fiadora a ora requerida, restou explicitamente estipulado no item c.10 que o término da construção do empreendimento se daria na data de 19/08/2014.

Desse modo, resta evidente que para o consumidor deve ser aplicada a data mais benéfica de entrega do empreendimento, qual seja, 19/08/2014, ocasião na qual deveria ser expedido e averbado o habite-se pela demandada, e entregue as chaves à autora”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00192987920198080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confira-se também:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Mérito:
Nota-se que no contrato são previstas três datas de entrega do imóvel: a) dezembro de 2011; b) 19 meses após a assinatura do contrato de financiamento; c) eventual data prevista no contrato de financiamento, de modo que sendo duas delas atreladas ao contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, não se mostra razoável, evidenciando contradição e imprecisão na redação das cláusulas contratuais
.
Dessa forma, como a construtora não explicitou de forma clara a data de entrega do bem, devendo ser dada a interpretação mais favorável ao consumidor, e considerando a abusividade do condicionamento da entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, nos termos acima mencionados, impõe-se reconhecer que a data de entrega inicial do imóvel é dezembro de 2011
. 3. Por outro lado, a cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior. Logo, considerando a data prevista no contrato (dezembro de 2011), bem como, considerando que o contrato alude ao último dia desse mês, acrescida do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conclui-se que a entrega do imóvel deveria ser feita no último dia de julho de 2012, sendo que o habite-se ocorreu em março de 2012, ou seja, dentro do prazo de tolerância. 4 . Não se pode confundir a entrega do empreendimento com a data de entrega das chaves à autora. Isto porque, embora a demandante afirme que somente lhe fora entregue as chaves em julho de 2013, nota-se que tal circunstância ocorreu porque apenas nessa data quitou seu saldo devedor junto à requerida, com o financiamento bancário e embora a autora sustente que tal atraso para concessão do financiamento é imputável à parte ré, não produziu nenhuma prova nos autos nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 5. Nessa senda, não carece de reforma a sentença que concluiu que “não reconhecido o ato ilícito, prejudicado restaram os pleitos condenatórios contidos na inicial umbilicalmente ligados ao atraso não reconhecido no presente comando .” 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021261-53.2015 .8.08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO PARTICULAR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NA ESCRITURA DEVE PREVALECER. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
constata-se que foi entabulado um contrato particular de promessa de compra e venda entre as partes em 05/02/2023 e, posteriormente, em 11/06/2013 as partes firmaram uma escritura pública de compra e venda e financiamento, fixando um novo prazo para o término da obra, em 19/08/2014, conforme previsto na clausula “C.10”. Na situação aqui tratada considero que a escritura pública de compra e venda celebrado entre as partes deve prevalecer sobre o contrato de promessa de compra e venda anteriormente estabelecido
. 2-
Havendo falta de clareza ou dubiedade das cláusulas contratuais que regem uma relação consumerista, inegável que deve ser aplicada uma interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsão expressa do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor
. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0022390-70.2016.8.08.0012; Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; 4ª Câmara Cível, data 26/07/2023)

Dito isso, e considerando-se que “a
escritura pública de compra e venda celebrado entre as partes deve prevalecer sobre o contrato de promessa de compra e venda anteriormente estabelecido” (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0022390-70.2016.8.08.0012; Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; 4ª Câmara Cível, data 26/07/2023), impõe-se que a entrega do imóvel deveria ocorrer, no máximo, em
12/07/2015
, já computado respeitado o prazo de tolerância de 180 dias, que é legítimo e legal, na forma da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

TEMA Nº 996/STJ (...) 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
É válida a cláusula de tolerância firmada em promessa de compra e venda, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos
.
2. A eficácia da sentença coletiva proferida em ação civil pública não está circunscrita "a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (Tema n. 480 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.781.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO - PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDO - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES. 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. Preliminar de irregularidade acolhida para não conhecer parcialmente do recurso. 2. Consoante tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996) "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 966), "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 5. Constatada a mora da construtora na entrega do imóvel comercializado, impõe-se a responsabilização pelo pagamento de indenização correspondente ao prejuízo. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000345, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Fincada essa premissa, a entrega das chaves em
17/08/2016
(fl. 200) consubstancia atraso violador dos direitos da consumidora, apto, inclusive, à configuração de
dano moral indenizável
, vez que o atraso se prolonga por período significativo (1 ano e 1 mês).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. VIABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, '"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor' (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos" (AgInt no AREsp n. 2.363.198/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 2. Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para a incidência dos juros de mora. 3.
O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA. III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. IV -
O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
IV – Apelo conhecido em parte e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Tampouco merece retoque a sentença ao acolher o pedido de
inversão da cláusula penal moratória
, o que encontra ressonância no Tema nº 971 do STJ: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

Da mesma forma, ilícita a
cobrança de
juros de obra
perpetrada após o prazo para entrega das chaves (12/07/2015), à luz do Tema Repetitivo nº 996: “é
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício: “evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Em relação ao
quantum
indenizatório
, reputo que o valor de R$ 10.000,00 não reponta irrazoável ou desproporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância aos parâmetros jurisprudenciais fixados na jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes, como se vê do julgado abaixo reproduzido:

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA . DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S. A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais”, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e ressarcimento de valores de aluguel, devido ao atraso na entrega de imóvel . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, justificando a aplicação das penalidades contratuais e a indenização por danos morais; (ii) A possibilidade de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel pelos autores, decorrente da mora da construtora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual, justificando a aplicação da multa prevista no contrato. 3 . A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores, está devidamente fundamentada, considerando o abalo emocional e os transtornos sofridos. 4. Os autores fazem jus à restituição dos valores pagos a título de aluguel, uma vez que o atraso na entrega do imóvel foi provocado pela construtora . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora justifica a aplicação das penalidades previstas no contrato, bem como a indenização por danos morais . 2. O ressarcimento dos valores de aluguel é devido em casos de atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts . 389, 395 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014991-87.2016.8 .08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0024034-75.2017.8 .08.0024; STJ, REsp nº 1.729.593/SP . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00488462620138080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e SARA COSTA DE SOUZA, para, respectivamente,
NEGAR PROVIMENTO
ao primeiro e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao segundo, reformando a r. sentença tão somente quanto ao reconhecimento do termo de entrega das chaves, nos termos da fundamentação supra. Por fim, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial imposta em desfavor de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)